Tribunal: TJDFT
Processo: 0019489-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SEIS MESES. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado em cheques.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inc. II, c/c o art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC/2015, sem ônus de sucumbência, § 5o do art. 921 do CPC/2015.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em (i) definir os termos inicial e final da prescrição intercorrente no processo de execução embasado em cheque e (ii) verificar se são devidos os ônus da sucumbência.
III – Razões de decidir
4. A pretensão executória embasada em cheque prescreve em seis meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da execução, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
5. A expedição da certidão de crédito, conforme estabelecido na Portaria Conjunta no 73/2010 do TJDFT e no Provimento n.o 9/2010 da Corregedoria de Justiça do DF, não impede o início da fluência do prazo prescricional. Assim, uma vez transcorrido o prazo de um ano a partir da sentença que determinou a suspensão da execução e a expedição da certidão de crédito, começa a contagem do prazo para a prescrição intercorrente.
6. A execução foi extinta por prescrição intercorrente em sentença proferida em 28/11/2024, portanto, incabível a fixação de honorários, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206-A. CPC/2015, art. 921, §§ 4o, 4o-A e 5o. Lei no 7.357/1985, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.426.414/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024.